Tribunal: TJBA
Processo: 8000133-66.2024.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000133-66.2024.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: JOAO BRITO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO JOSE ANDRADE GOMES, ICARIANE ALBUQUERQUE MANGUEIRA DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. CONTRATO CELEBRADO EM CIDADE LOCALIZADA A 1.971 KM DO DOMICÍLIO DO AUTOR. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO AGENTE FINANCEIRO RESPONSÁVEL PELA COLHEITA DA ASSINATURA. CONSULTA AO SISTEMA ELEITORAL SIEL. INEXISTÊNCIA DA PESSOA INDICADA PELO BANCO. TENTATIVA DE INDUÇÃO DO JUÍZO A ERRO. TEMA 1061 DO STJ. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ERESP 1.413.542/RS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. DEPÓSITO JUDICIAL REALIZADO PELO AUTOR. PERDA DO OBJETO. LEI 14.905/2024. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA. JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC DEDUZIDO O IPCA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legitimidade da contratação do empréstimo consignado, bem como à existência de falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, configuração de danos morais e materiais, adequação do quantum indenizatório fixado e aplicação dos novos índices de correção monetária e juros de mora estabelecidos pela Lei nº 14.905/2024.

2. Conforme consta nos autos e consignado na sentença, o contrato foi supostamente celebrado em Cassia-MG, a uma distância de aproximadamente 1.971 km do domicílio do autor, em Paripiranga-BA. Tal circunstância, por si só, torna inverossímil que um idoso se desloque tamanha distância para contratar empréstimo de valor relativamente pequeno (R$ 434,78).

3. Mais grave ainda é o comportamento processual do banco apelante durante a instrução. Conforme se extrai do termo da audiência de instrução realizada em 11/07/2024, a instituição financeira foi expressamente intimada a apresentar o agente responsável que estava presente quando da assinatura do contrato (CPF 722.839.638-34). Não obstante a intimação específica, o banco não trouxe a testemunha fundamental para demonstração de sua tese defensiva.

4. Durante a audiência, o magistrado a quo, demonstrando zelo na busca da verdade real, realizou consulta ao Sistema Eleitoral SIEL para verificar a existência da pessoa indicada pelo banco como responsável pela colheita da assinatura. O resultado da pesquisa foi categórico: "NENHUM RESULTADO ENCONTRADO", revelando que sequer existe nos registros eleitorais pessoa com o CPF informado pela própria instituição financeira.

5. Esta circunstância é extremamente grave e evidencia, de forma cristalina, a tentativa de induzir o Juízo a erro mediante apresentação de informações inverídicas. A inexistência da suposta testemunha no sistema eleitoral, somada à ausência injustificada na audiência, demonstra inequivocamente que a contratação não ocorreu da forma alegada pelo banco.

6. Do ponto de vista processual, registre-se que a instituição financeira se limitou a requerer a designação de audiência de instrução para colher o depoimento do autor e da pessoa que supostamente presenciou a assinatura do contrato, não logrando êxito sequer nesta prova básica por ela mesma requerida.

7. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica do abalo sofrido.

8. Cabe pontuar que a reparação do dano moral possui três funções essenciais. A primeira é a compensatória, também chamada satisfativa, e busca compensar o lesado pelos sofrimentos ocasionados pelo causador do ato ilícito. Também apresenta função punitiva, de caráter pedagógico para o ofensor, visando fazê-lo agir com cautela em seus atos e alertá-lo quanto às suas atitudes, servindo como parâmetro para a determinação do quantum indenizatório. Por último, temos a função social que se caracteriza como um desestimulador da prática de novas ofensas, repercutindo no meio social e evitando novos danos.

9. O valor de R$ 6.000,00 fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, considerando a extensão do dano, a condição das partes e o caráter pedagógico da reparação, atendendo adequadamente às três funções da responsabilidade civil por danos morais.

10. Quanto à restituição em dobro, a sentença aplicou corretamente o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do EREsp 1.413.542/RS, que estabeleceu ser cabível a repetição em dobro quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente do elemento volitivo. A modulação de efeitos determinou que a restituição em dobro se aplique apenas aos descontos posteriores a 30/03/2021, o que foi devidamente observado na sentença.

11. A sentença corretamente aplicou os novos índices estabelecidos pela Lei nº 14.905/2024, determinando correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, com observância dos parágrafos do art. 406 do Código Civil. O juízo a quo corretamente reconheceu a perda do objeto quanto ao pedido de compensação, uma vez que o valor do empréstimo já se encontra em depósito judicial, devendo, após o trânsito em julgado, ser creditado ao demandado.

12. Quanto à compensação de valores pleiteada pelo apelante, o juízo a quo corretamente reconheceu a perda do objeto dessa questão. Com efeito, conforme se extrai dos autos, o valor de R$ 434,78 referente ao empréstimo questionado já se encontra depositado judicialmente pelo próprio autor (ID 84284626), o que afasta qualquer possibilidade de enriquecimento sem causa.

13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000133-66.2024.8.05.0189, em que figuram como apelante BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. e como apelado JOÃO BRITO DOS SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.